Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-53.2020.8.11.0017
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000459-53.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRAIDES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 328.821.301-04 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOCALIDADE DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 48HS – TESE DE FORÇA MAIOR POR TEMPORAL – FATO CONFESSADO – ROMPIMENTO DE CABO E QUEDA DE POSTES – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEMORA NA RELIGAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TESE DE FORÇA MAIOR E DEMORA DE 13 HORAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTERRUPÇÃO COMPROVADA E CONFESSADA – JUNTADA DE REPORTAGENS QUE NOTICIAM O APAGÃO NA LOCALIDADE – PRIVAÇÃO COMPROVADA DO SERVIÇO POR PELO MENOS 17 HORAS – DIVERGÊNCIA QUANTO AO PRAZO DE SOLUÇÃO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL, atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou, segundo o consumidor, por 48 horas, inverte-se o ônus da prova para que a concessionária comprove o prazo de demora para o restabelecimento. A mera alegação de demora de apenas 13 horas não se mostra suficiente para afastar as provas produzidas pelo consumidor, como reclamação administrativa, reportagens e documentos de queima de aparelhos.

Em se tratando de fato confessado, cuja demora no restabelecimento ultrapassa a razoabilidade, não há que se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, ante a comprovação de pelo menos 17 horas de privação do serviço.

A interrupção constante com excessiva demora para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço em razão da interrupção no fornecimento do serviço essencial na localidade por quase 17 horas, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo
parcialmente procedente
esta reclamação e condeno à parte reclamada ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), importância que considero ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que inexiste dano a ser indenizado, se tratando de situação de caso fortuito e força maior, bem como que adotou todas as medidas adequadas mobilizando diversas equipes.

Sustentou que o tempo de restabelecimento foi de 13 horas e não de 48 horas como sustentado na inicial.

Alegou ausência de dano moral a ser indenizado e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a parte promovente que nos dias 13 e 14 do mês de fevereiro de 2019, foi surpreendida com uma interrupção/apagão de energia elétrica na sua UC, que perdurou por 48 horas, conforme faz prova os documentos anexos, período em que ficou privada do serviço essencial.

Comprova o promovente ser titular da UC discutida, bem como junta reportagens de diversos sites notificando a interrupção em sua localidade.

Ademais a própria promovida confessa a ocorrência da interrupção por 17 horas, mas informa que esta se seu por força maior diante de forte temporal que derrubou postes, e que solucionou o problema em prazo razoável de 13 horas.

O ponto controvertido é o tempo de restabelecimento do serviço, pois a parte promovida alega que demorou 13 horas para tanto e a parte promovente relata que em São Félix do Araguaia o tempo de restabelecimento chegou a 48 horas.

A despeito da tese de 13 horas, verifica-se pela prova produzida que há matérias jornalística que atestam o seguinte:

O apagão teve início às 22h19 e até as 9h50 desta quinta-feira (14) a energia continuava suspensa.

O apagão ocorreu por volta das 22h19, conforme a empresa e afetou 13 municípios até às 15h15 desta quinta-feira (14).

Portanto, há matéria jornalística que comprova que mesmo após 16h54min., ou seja, quase 17 horas, ainda não havia sido restabelecido o serviço, de modo que não há verossimilhança das alegações da concessionária de que restabeleceu o serviço após 13 horas.

A despeito disso, igualmente, não há prova da demora de 48 horas, mas em outros precedentes, decidiu-se que o prazo de 17 horas não é razoável.

É dever da concessionária desenvolver projetos de melhoria na região que, constantemente, é local de interrupções do serviço com longos períodos de privação do serviço, não podendo invocar força maior, estando acertada a sentença que lhe fixou responsabilidade pelo evento danoso.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL, atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica que perdurou por pelo menos dezessete horas, fato incontroverso nos autos, não há que se acolher a tese de ocorrência de caso fortuito e força maior, sobretudo em razão do longo prazo de solução.

A interrupção dos serviços com demora para restabelecimento do serviço ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021